Tribunal: STF
Processo: HC 262910
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de tortura (art. 1º, § 2º e § 4º, II, da Lei 9.455/1997), de falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal) e de expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa (art. 99, da Lei 10.741/2003). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia “o trancamento da ação penal tão somente com relação ao crime de falsidade ideológica”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    4. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências.



    6. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.